Tribunal: TJMT
Processo: 0005946-54.2017.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005946-54.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (EMBARGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DE RITO PROCEDIMENTAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – CLÁUSULA QUE PREVÊ HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DO IMÓVEL – IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE COGNITIVA, MAS ANTES DO FIM DA FASE EXECUTÓRIA – ÊXITO ALCANÇADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO, OBJETO DA EXECUÇÃO – VALOR DEVIDO CONFORME AJUSTE – DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO E/OU DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recurso de Apelação Cível no 0005946-54.2017.8.11.0040.

(Id. 47463496).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DE RITO PROCEDIMENTAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE EVIDENCIADA – CLÁUSULA QUE PREVÊ HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DO IMÓVEL – IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE COGNITIVA, MAS ANTES DO FIM DA FASE EXECUTÓRIA – ÊXITO ALCANÇADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO, OBJETO DA EXECUÇÃO – VALOR DEVIDO CONFORME AJUSTE – DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO E/OU DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância.

O exequente detém legitimidade ativa para execução dos honorários na totalidade do preço ajustado, primeiro porque figura como contratado no contrato de prestação serviços advocatícios, segundo porque o substabelecimento foi celebrado com reserva de iguais poderes.

O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, em virtude de expressa previsão legal (Lei 8.906/1994, artigo 24).

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.”

Em suas razões, de Id. 4892197, a embargante sustenta que acórdão impugnado é obscuro
“ao afirmar que a embargante requereu a nulidade da execução em razão da inadequação de rito”;
omisso
“por não ter apreciado o pleito de que a apelação fosse provida, com a determinação de realização de perícia judicial para avaliar a integralidade dos 1.400 ha, que corresponde à efetiva base de cálculo da previsão de pagamento de “20% do valor do imóvel”
e contraditório quanto
“a premissa fixada pelo V. Acórdão para se aferir a liquidez em relação ao que consta efetivamente do contrato”.

Requer o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento de modo que seja (i) afastado o fundamento de que a embargante requereu a declaração de nulidade da execução em razão da inadequação do rito, (ii) determinar que se proceda a uma perícia judicial para avaliar a integralidade dos 1.400 ha, que corresponde à efetiva base de cálculo da previsão de pagamento de ‘20% do valor do imóvel’; (iii) reconhecida a iliquidez do título, ou que se determine a realização de uma perícia para a avaliação do imóvel; caso assim não se entenda, o que só se admite
ad argumentandum
, (iv) uma vez mantido o entendimento de que o valor de 20% da área é de R$9.530.630,94, declarar que os 280 hectares em que ocorreu a imissão na posse do executado não correspondem ao referido valor, determinando-se que seja apurada nos autos da execução qual é a área do imóvel a ser entregue ao embargado que corresponde a aludida importância.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 50070972, por meio das quais protesta pela rejeição do reclamo e aplicação da penalidade de multa de 1% sobre o valor da causa à embargante, em vista de o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer obscuridade em relação ao rito adotado na execução, uma vez que o título executivo apresenta obrigação alternativa. Do mesmo modo, não há qualquer contradição sobre a liquidez do título executivo, nem omissão ou obscuridade quanto ao pedido de perícia judicial para avaliação da área para fins de apuração de excesso ou enriquecimento indevido do credor.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Aduz o recorrente que execução padece de nulidade por conta da inadequação na cumulação dos ritos da execução para entrega de coisa com a pagamento de quantia, não sendo observado a previsão contratual estabelecida previamente.

Todavia,
tais alegações não podem ser apreciadas neste grau de jurisdição, por ter incorrido o apelante em vício de inovação recursal. A aludida matéria não foi aventada nos embargos de execução e sequer foi objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau.

O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (TJRR - AgInst: 0000170022438 0000.17.002243-8, Relator: Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Data de Publicação: DJe 19/12/2017, p. 48).

Portanto, não conheço do recurso no ponto.

Passo à análise dos demais pedidos.

[...]

Dos requisitos do título executivo.

O apelante defende que a obrigação é inexigível e ilíquida.

Novamente, sem razão.

O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, em virtude de expressa previsão legal (Lei 8.906 /1994, artigo 24).

A propósito, de acordo com o art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’’.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do quantum devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”.
Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação.
A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudoliquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) GN.

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o quantum debeatur ou os critérios para o cálculo da dívida.

Na hipótese dos autos, a execução decorreu do inadimplemento do Contrato de Honorários de Serviços Advocatícios firmado entre as partes em 27.05.2009, buscando o apelado a satisfação do crédito no valor de 9.530.630,94 (nove milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) em “moeda corrente” ou alternativamente mediante a entrega de “percentual da área” correspondente a 280 hectares do imóvel de Matrícula de no 12.667 do CRI de Sorriso/MT, referente a porcentagem de 20% sobre 1.400 hectares do imóvel, cuja localização deve ser indicada pela executada.

O contrato dispôs de forma expressa acerca do objeto e da forma de pagamento, nos seguintes termos:

“2. OBJETO

ARTIGO 1o - O CONTRATADO se obriga a promover e acompanhar no devido tempo e modo verbal e as respectivas medidas judiciais até o trânsito em julgado das mesmas ou mesmo em caso de eventual acordo na Ação de Rescisão de contrato cumulada com Imissão de Posse de Imóvel Rural, de propriedade da CONTRATANTE, situado no Município de Sorriso/MT quando proceder a Rescisão do Contrato celebrado com EULAR PEDRO FRARE, autos do processo no 568/2003 em andamento perante a 3a Vara da Comarca de Sorriso - estado de Mato Grosso.

3. DOS HONORÁRIOS

ARTIGO 2o - Em contraprestação ou CONTRATADO receberá a título de honorários pela prestação dos serviços ora contratados 20% do valor da área, podendo referido valor ser pago em moeda corrente ou em percentual da área objeto da demanda a critério exclusivo da contratante.

PARÁGRAFO 1o. Os valores referente aos honorários pactuados deverão ser repassados ao CONTRATADO incontinente no momento da celebração de acordo ou na data que for alienado imóvel em caso de venda ou ainda em percentual de área no momento da emissão da contratante na posse.” (Id. 31650997).

A interpretação que se faz das cláusulas transcritas é que o apelado foi contratado para prestar os serviços até o trânsito em julgado da ação e a existência da possibilidade de três fatos para a implementação da condição para o pagamento dos honorários, quais sejam: o êxito na demanda, o trânsito em julgado, a celebração de acordo ou alienação do imóvel ou ainda a emissão da contratante na posse da área sub judice.

Consoante o destacado pelo douto sentenciante, as condições do contrato se implementaram, pois além de ter ocorrido o êxito na ação judicial, com a obtenção de decisão definitiva de mérito transitada em julgado, restando incontroverso nos autos que a apelada tomou posse de toda área, 1400 hectares.

Assim, tendo o causídico cumprido com sua obrigação, qual seja, a prestação integral dos serviços contratos, in casu, a defesa dos interesses da apelante na Ação no 568/2003, até o trânsito em julgado, faz jus ao recebimento dos honorários contratados, em respeito ao postulado do pacta sunt servanda.

Pelos mesmos fundamentos, não se deve falar em ajuizamento de ação autônoma de arbitramento, uma vez que o mandato foi revogado depois de implementada as condições contratuais. Quando da ocasião da resolução do contrato e propositura da execução as ações para qual o apelado foi contratado, já se encontravam sentenciadas e com trânsito em julgado.

Na verdade, o apelado foi quem deu início à fase de cumprimento de sentença. Logo, não há falar em arbitramento de honorários por meio de ação autônoma, eis que o mandato havia sido cumprido na sua integralidade, merecendo assim receber integralmente os honorários avençados conforme previsão expressa do artigo 22 da Lei Federal 8.906 de 1994, in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”

Quanto à liquidez, entendo que no caso em tela há liquidez, haja vista que o contrato prevê como pagamento “20% do valor da área, podendo referido valor ser pago em moeda corrente ou em percentual da área objeto da demanda,” o qual possui 1.400 hectares. Logo, há um valor predeterminado a ser satisfeito, sendo desnecessário o manejo de qualquer outra ação a fim de fixar o quantum devido.

Portanto,
os honorários advocatícios pactuados foram estipuladas em porcentagem sobre o valor do bem imóvel que envolvia a lide, razão pela qual basta a mera avaliação imobiliária para satisfazer a exigência, da qual se valeu o apelado, ao apresentar 03 avaliações a fim de obter o quantum debeatur e executar o título extrajudicial.

Como bem ressaltou o d. sentenciante, o valor real da execução pode ser obtido por meio de simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a elaboração de prova pericial.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. EXEQUIBILIDADE. QUOTA LITIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. Se a prova pericial se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Existindo elementos suficientes para que por meros cálculos matemáticos seja possível alcançar o valor da dívida e tendo se implementado as condições contratualmente previstas, o título executivo extrajudicial é exequível, pois reúne todos os requisitos do artigo 783, do Código de Processo Civil. Tratando-se de honorários quota litis, não é oponível ao advogado o resultado da cessão do crédito judicial feito após o fim do processo e a terceiros estranhos à relação jurídica processual. Estando os honorários limitados a percentual do êxito na ação judicial, o advogado não faz jus ao percebimento de parcelas superiores a este valor. (TJ-DF 07179958320188070001 DF 0717995-83.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência dos embargos. Cláusula que prevê honorários advocatícios "ad exitum" no percentual de 25% sobre o valor da causa. Acolhimento do pedido patrocinado pelo advogado/exequente. Revogação do mandato quando o processo se encontrava em fase de recurso, e antes, portanto, do fim da fase de execução. Êxito alcançado na vigência do contrato firmado, objeto da execução. Valor devido conforme ajuste. Validade das cláusulas contratadas. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10003402820178260099 SP 1000340-28.2017.8.26.0099, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 18/10/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

Além disso,
a apelante em nenhum momento diz que o valor da avaliação imobiliária apresentada pelo apelado não é valor mercadológico do referido imóvel, sequer traz aos autos qualquer elemento que retira a validade das referidas avaliações e nem aponta o valor que entende correto, o que entende-se, por consequência, que aceitou o valor atribuído ao imóvel na execução.

Neste raciocínio,
é líquido o contrato de Id. 31650997 dos autos da execução, pois nele está explicitado todos elementos de determinação para se chegar ao valor, bastando simples cálculos aritméticos.

[...]

Posta a questão nestes termos, sendo plenamente válido o ajuste estabelecido entre as partes, dotado o contrato em execução dos requisitos legais, na medida em que líquido, certo e exigível, não há como acolher a pretensão recursal, subsistindo, por consequência, o título que deu ensejo à ação.”
(destaquei).

Como visto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020